Tribunal: CARF
Processo: 10120.000039/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.000039/2007-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.629 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
VANDERLEI JOSE DE SOUSA CARRIJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
ANISTIADO POLÍTICO. COMPROVAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou
jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Restando comprovada a condição do contribuinte de anistiado político, se faz
reconhecer a isenção do imposto de renda sobre os valores que lhe foram pagos
a título de indenização, em estrita conformidade com a legislação de regência
(art. 9o, parágrafo único da Lei no 10.559/02 e art. 1o, § 1o do Decreto no
4.897/03).
Afasta-se parcialmente a autuação quando restar demonstrada a inocorrência de
omissão de rendimentos, em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar o lançamento em relação aos
rendimentos recebidos do INSS, no valor de R$ 65.270,57, e as alterações decorrentes realizadas
na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2003, exercício 2004.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.000039/2007-07
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.629 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.000039/2007-07

Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 6.134,21, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de trabalho
com ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 111.258,85, conforme se depreende da
notificação de lançamento constante dos autos, culminando com a apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 2.827,74 (fls. 9/14).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-24.177, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSA (fls. 55/65):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado por auditor-fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Goiânia/GO, notificação de lançamento (fls. 02/04) referente ao
Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2004, ano-calendário 2003. O contribuinte
foi cientificado do lançamento em 22/12/2006, conforme Aviso de Recebimento de fls.
10/11. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído, conforme
Demonstrativo do Crédito Tributário (fls. 02):
Imposto Suplementar

2.827,74
Multa de Ofício (passível de redução) 2.120,80
Juros de Mora (cálculo até dez/2006) 1.185,67
Crédito Tributário Apurado
6.134,21
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foi efetuado lançamento de oficio, nos termos do art. 841 do
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, tendo em vista que foi apurada a seguinte
infração:
- OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 111.258,85, recebido pelo titular: Enquadramento
Legal: arts. 1o a 30 e §§, e 8o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o da Lei no 8.134/90; arts.
1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 44 do Decreto no 3.000/99 - RIR/1999.
Em 05/01/2007, no pedido de impugnação, o contribuinte informa que é anistiado
político, portanto isento do imposto de renda, conforme Lei no 10.559/2002,
regulamentada pelo Decreto no 4.897/2003.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 03/04/2008 (fls. 77), o contribuinte, em 29/04/2008,
recurso voluntário (fls.79/91), trazendo os argumentos brevemente sintetizados a seguir:
O Recorrente alega que acertou a DRJ/BSA ao declarar procedente o lançamento.
Equivocou-se, contudo, ao manter a exigibilidade do crédito, conforme se demonstrará a
seguir.
3. DA PROVA DO DIREITO À ISENÇÃO
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.629 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.000039/2007-07

Em 01/09/1993, o Recorrente foi declarado anistiado político, com fundamento no art.
8o do ADCT. Naquela mesma data, observado o disposto no § 5o do citado artigo, foi
readmitido na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, da qual fora demitido
por motivos exclusivamente políticos, em 18/07/1988.
Em 14/12/1994, foi-lhe concedida também em observância aos preceitos
constitucionais, a aposentadoria excepcional dos anistiados políticos, mantida pelo
INSS.
Sobreveio, então, a Lei no 10.559/2002, em cujo art. 9o, parágrafo único, é disposto que
"os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda".
Ora, bem se vê que a hipótese fática da isenção é a condição de anistiado político do
sujeito passivo. O reconhecimento do direito ao benefício fiscal dá-se, portanto, pelo
exame da concretude dessa condição. E, obviamente, cabe ao sujeito passivo, fazer
prova do seu direito.
Já foi dito que o Recorrente foi declarado anistiado político em 01/09/1993. Contudo, o
ato declaratório da anistia - Portaria no 5, de 25/06/1996, da Diretoria Regional dos
Correios em Goiás foi publicado em 26/06/1996, no Diário Oficial da União, seção 2,
página 4.598, e a simples menção do ato declaratório da anistia, com a indicação da
data de sua publicação na imprensa oficial, é suficiente para a prova que se pretende,
não sendo razoável se exigir a apresentação de cópia do ato, bastando que se informe
quando se deu a publicação.
Ademais, há nos autos prova inequívoca de que a fiscalização tinha conhecimento de
sua condição de anistiado político, uma vez que o Recorrente, por meio da notificação
fiscal no 235/06, foi intimado a apresentar “cópia da portaria de substituição de
regime, prevista no art. 19 da Lei no 10.559, de 13 de novembro de 2002, da anistia
concedida ao contribuinte pela portaria no 5, de 25 da junho de1996".
Logo, a fiscalização tinha ciência não apenas da condição de anistiado político do
Recorrente, mas também do ato que assim o declarou, expressamente citado na
intimação fiscal.
Neste ponto, a decisão de piso incorreu em erro no julgamento, uma vez que a
"substituição de regime" a que se refere o termo de intimação fiscal é, tão-somente, a
passagem da aposentadoria dos anistiados, mantida pelo INSS, para o regime de
prestação mensal, permanente e continuada, a ser operacionalizado pelo Ministério do
Planejamento, nos ter do art. 19 da Lei no 10.559/2002.
Vale dizer que a isenção independe da substituição de regime, beneficiando tanto os
anistiados já agraciados pela substituição quanto aos que ainda a aguardam.
A única possível explicação para a indevida exigência parece relacionar-se a uma
equivocada interpretação do art. 2o, parágrafo único, do Decreto no 4.897/2003, ao
referir-se que “eventual restituição do Imposto de Renda já pago até a publicação deste
Decreto efetivar-se-á após deferimento da substituição de regime prevista no art. 19 da
Lei no 1.559, de 2002.”
A isenção passa à margem do dispositivo, sob pena de tornar sem efeito o preceito legal.
Portanto, a prova já consta dos autos desde a fase de preparo, limitando-se o Recorrente,
neste recurso, apenas a destacá-la.
Requer, ao final, seja afastada a omissão de rendimentos apurada, declarado o
direito à isenção e excluído o crédito tributário exigido, com fulcro no art. 175, I, do CTN.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.629 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.000039/2007-07

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – da isenção tributária aos anistiados
políticos:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSA, que manteve
o lançamento diante da omissão de rendimentos decorrentes do trabalho com vínculo
empregatício, em face do processamento da DAA/2004, alterando os rendimentos declarados
de isentos para tributáveis, no valor de R$ 111.258,853, importando na apuração do imposto
suplementar ajustado de R$ 2.827,74, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise acerca do todo processado.
Assim, passo à análise dos autos, em relação aos fundamentos motivadores da
autuação subsistente traçados na decisão recorrida (fls. 59/65):
Conforme consignado no Relatório, é exigido do contribuinte o crédito tributário no
valor de R$ 6.134,21, por infração cometida à legislação tributária relativa a omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte no pedido de impugnação serão a
seguir analisados.
O art. 1o da Lei no 10.559, de 13 de novembro de 2002, que regulamenta o art. 8o do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras providências, dispõe:
"Art.1o O Regime do Anistiado Político compreende os seguintes direitos:
1-declaração da condição de anistiado político;
II-reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em
prestação mensal, permanente e continuada, asseguradas a readmissão ou a
promoção na inatividade, nas condições estabelecidas no capta e nos §§ 1o e 5o
do art. 80 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
III-contagem, para todos os efeitos, do tempo em que o anistiado político
esteve compelido ao afastamento de suas atividades profissionais, em virtude
de punição ou de fundada ameaça de punição, por motivo exclusivamente
político, vedada a exigência de recolhimento de quaisquer contribuições
previdenciárias;
1V-conclusão do curso, em escola pública, ou, na falta, com prioridade para
bolsa de estudo, a partir do período letivo interrompido, para o punido na
condição de estudante, em escola pública, ou registro do respectivo diploma
para os que concluíram curso em instituições de ensino no exterior, mesmo que
este não tenha correspondente no Brasil, exigindo-se para isso o diploma ou
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.629 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.000039/2007-07

certificado de conclusão do curso em instituição de reconhecido prestigio
internacional; e
V-reintegração dos servidores públicos civis e dos empregados públicos
punidos, por interrupção de atividade profissional em decorrência de decisão
dos trabalhadores, por adesão à greve em serviço público e em atividades
essenciais de interesse da segurança nacional por motivo político.
Parágrafo único. Aqueles que foram afastados em processos administrativos,
instalados com base na legislação de exceção, sem direito ao contraditório e à
própria defesa, e impedidos de conhecer os motivos e fundamentos da decisão,
serão reintegrados em seus cargos."
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, no momento da
impugnação o contribuinte deve apresentar as alegações e documentos suficientes à
análise do pleito: (...)
Poderão ser juntadas provas posteriormente, nas situações especificadas no § 4o do art.
16, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972: (...)
Entretanto, o contribuinte não comprovou nos autos que se enquadra nas situações
previstas pelo § 4o, do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Assim, o contribuinte deveria ter apresentado documentação comprobatória de
que tem direito a isenção de que trata o 9o da Lei no 10.559, de 13 de novembro
de 2002:
Art. 9o Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS,
a caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de
ressarcimento por estes de suas responsabilidades estatutárias.
Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos
são isentos do Imposto de Renda.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece parcialmente prosperar.
A peça recursal é contundente e precisa ao afirmar que o Recorrente foi
readmitido na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, em 01/09/1993 – da qual
foi demitido por motivos exclusivamente políticos – tendo-lhe sido concedida, via de
consequência, a aposentadoria excepcional dos anistiados políticos, mantida pelo INSS desde
14/12/1994. Portanto, tanto os valores recebidos em face de sua reintegração aos quadros
funcionais dos Correios, bem como os proventos de aposentadoria do INSS referem-se ao valor
indenizatório recebido por ser anistiado político, não cabendo a incidência do imposto de renda,
requerendo que seja reconhecida a isenção tributária.
Neste ponto, a legislação de regência, no que tange à isenção concedida aos
anistiados políticos, assim dispõem:
Lei no 10.559, de 13/11/2002, que regulamentou o art. 8o do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e deu outras providências:
Art. 9o Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao
INSS, a caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto
de ressarcimento por estes de suas responsabilidades estatutárias.
Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados
políticos são isentos do Imposto de Renda.
Decreto no 4.897, de 25/11/2003, que regulamentou o parágrafo único do art. 9o da Lei
no 10.559, de 13/11/2002:
Art. 1o Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são
isentos do Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9o da
Lei no 10.559, de 13 de novembro de 2002.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.629 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.000039/2007-07

§ 1o O disposto no caput inclui as aposentadorias, pensões ou proventos de
qualquer natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos
termos do art. 19 da Lei no 10.559, de 2002.
§ 2o Caso seja indeferida a substituição de regime prevista no art. 19 da Lei
no 10.559, de 2002, a fonte pagadora deverá efetuar a retenção retroativa do
imposto devido até o total pagamento do valor pendente, observado o limite de
trinta por cento do valor líquido da aposentadoria ou pensão.
Da interpretação conjunta dos dispositivos transcritos depreende-se que os
valores pagos a título de indenização a anistiado político são isentos de imposto de renda,
bastando, apenas que a efetiva demonstração da condição de anistiado para o gozo do benefício
fiscal, instituído a partir de 29/02/2002, ao teor do art. 2o do Decreto no 4.897/03.
Após análise debita dos autos, me convenço acerca da condição do Recorrente
de anistiado político, conforme se depreende da Portaria no 5, de 25/06/1996, expedida pela
Diretoria de Recursos Humanos da ECT – abaixo colacionada, e obtida em consulta ao DOU de
26/08/1996, Seção 2, pg. 4598 – motivo pelo qual deverá aplicada a isenção do imposto de
renda somente sobre os proventos recebidos do INSS, no valor de R$ 65.270,57, tendo por
certo que os valores recebidos dos Correios, diante de sua readmissão como benefício da anistia
ao teor do art. 8o do ADTC em 01/09/1993, deverão ser tributados na fonte e no ajuste anual,
por não se caracterizar como reparação econômica (já paga pelo INSS), mas sim remuneração
pelo labor prestado no decorrer do ano-calendário de 2003, logo não alcançados pela
isenção:

Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e ancorado na
legislação de regência, restando comprovado que os rendimentos recebidos do INSS, tidos por
omitidos, de fato, tratam-se de reparação econômica pelo reconhecimento de sua condição de
anistiado político, estão os mesmos acobertados pelo benefício fiscal, razão pela qual afasto o
lançamento no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, somente para afastar o lançamento em relação aos rendimentos
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.629 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.000039/2007-07

recebidos do INSS, no valor de R$ 65.270,57, e as alterações decorrentes realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2003, exercício 2004.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital